Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSEMBLEIA GERAL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. PREVISÃO. MODALIDADE PRESENCIAL. PANDEMIA. RISCO À SAÚDE DOS CONDÔMINOS. ORIENTAÇÃO GOVERNAMENTAL. FORMA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. As medidas governamentais criadas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 devem ser observadas, dentre as quais a proibição de aglomeração de pessoas em ambientes fechados.
2. A previsão da Convenção Condominial que estabelece apenas a forma presencial para a realização das assembleias e/outras reuniões de condomínio não impede a forma híbrida, no caso, a virtual, se não há a comprovação de prejuízo para as partes ou eventual vedação legal.
3. O princípio da causalidade estabelece que aquele que der causa à instauração do processo deve arcar com as despesas decorrentes. Se o réu deu causa ao manejo da ação em face da sua ação omissiva deve ser o responsável pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios.
4. Negou-se provimento ao recurso.